Tribunal: TJBA
Processo: 8007570-88.2023.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8007570-88.2023.8.05.0256 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. Advogado(s): ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO APELADO: HEBER RAMOS VIEIRA Advogado(s):GUSTAVO SILVERIO DA FONSECA registrado(a) civilmente como GUSTAVO SILVERIO DA FONSECA ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por companhia aérea contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00, em razão do extravio temporário de bagagem de passageiro em voo internacional entre Campinas/SP e Lisboa/Portugal, ocorrido em julho de 2023. Conforme os autos, a bagagem foi restituída apenas após sete dias, período em que o recorrido permaneceu sem acesso a seus pertences pessoais em país estrangeiro, sem que a companhia prestasse informações claras ou assistência adequada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o extravio temporário de bagagem configura falha na prestação do serviço apta a ensejar indenização por danos morais; (ii) verificar se o valor arbitrado na sentença observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. III. RAZÕES DE DECIDIR A responsabilidade da companhia aérea pelo extravio temporário da bagagem é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, prescindindo da demonstração de culpa e exigindo apenas a comprovação do defeito do serviço e do dano sofrido pelo consumidor. O cumprimento do prazo previsto na Resolução nº 400/2016 da ANAC não afasta o dever de indenizar, pois a norma administrativa não tem o condão de excluir a responsabilidade civil decorrente de falha na prestação do serviço. O extravio da bagagem por sete dias, em viagem internacional de lazer, com ausência de assistência e de informações adequadas, configura falha relevante que gera dano moral presumido (in re ipsa), superando o mero aborrecimento cotidiano. A privação de itens de uso pessoal e de primeira necessidade em país estrangeiro caracteriza situação excepcional, que compromete significativamente o bem-estar do passageiro, justificando a reparação por danos morais. O valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 8.000,00, revela-se adequado à extensão do dano, à gravidade da falha, ao porte econômico da empresa e à função pedagógica da sanção, observando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Mantém-se a condenação da apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, por ter sido integralmente vencida na instância originária, nos moldes do art. 85, § 2º, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: O extravio temporário de bagagem em voo internacional, ainda que com posterior devolução dentro de prazo regulamentar, configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais. A responsabilidade da companhia aérea pelo extravio de bagagem é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, e independe da demonstração de culpa. O dano moral decorrente da perda temporária de bagagem em viagem internacional é presumido quando há privação de bens essenciais e ausência de assistência adequada ao consumidor. 4. O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade do dano, o contexto da viagem e a capacidade econômica da empresa. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, arts. 6º, VI, 7º, parágrafo único, e 14; CPC, art. 85, § 2º. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação nº 0009330-71.2012.8.05.0103, Rel. Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos, Segunda Câmara Cível, j. 07.05.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8007570-88.2023.8.05.0256, em que figuram como apelante AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. e como apelada HEBER RAMOS VIEIRA. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao presente apelo, nos termos do voto da relatora. SALA DE SESSÕES, DATA REGISTRADA NO SISTEMA . PRESIDENTE Desa. Maria da Purificação da Silva RELATORA PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA